Tribunal: TJES
Processo: 0000041-32.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-32.2024.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-32.2024.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Whayne Ferreira de Castro contra sentença condenatória que a reconheceu como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena definitiva de 10 anos e 3 meses de reclusão, além de 1.100 dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que a recorrente, no dia 6 de junho de 2024, trazia consigo 14 pedras de crack, um pedaço grande de crack e 21 buchas de maconha, além de possuir balanças de precisão, sacolas plásticas e quantia em dinheiro, configurando o crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) nulidade do processo por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) isenção ou redução da pena de multa; (v) realização de detração penal; (vi) concessão de justiça gratuita; e (vii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio da acusada sem mandado judicial não configura nulidade, pois estavam presentes fundadas razões para o ingresso, diante da prévia investigação e da situação de flagrância, conforme entendimento do STF (RE 603616) e do STJ.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por autos de apreensão, laudo pericial, anotações contábeis e depoimentos de policiais, os quais são considerados meios de prova idôneos quando em consonância com outros elementos dos autos.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é incabível, pois a recorrente ostenta condenação criminal transitada em julgado, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena de multa observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua revisão na fase de execução penal, conforme o art. 169 da Lei de Execução Penal.

A detração penal não pode ser realizada no presente momento, pois não há elementos suficientes nos autos para aferir o tempo de prisão a ser abatido, cabendo essa análise ao juízo da execução.

O pedido de justiça gratuita deve ser examinado pelo Juízo da Execução, por tratar-se de matéria afeta à aferição da situação financeira da ré no momento do pagamento.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequada a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente diante da gravidade do delito e do fato de a recorrente ter permanecido presa durante toda a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente, configurando flagrante delito.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.

A reincidência impede a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A pena de multa deve ser analisada na fase de execução penal, podendo ser objeto de revisão ou parcelamento nos termos do art. 169 da LEP.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, quando não houver elementos suficientes nos autos para aferir o tempo de prisão a ser abatido.

A concessão de justiça gratuita deve ser examinada na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e pelo histórico processual da ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 387, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 753.355/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-32.2024.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que a ré já era alvo de investigação, pois havia elementos que indicavam que realizava o tráfico de drogas na região.

Diante disso, realizaram campana no local de venda das drogas e abordaram um indivíduo que adquiriu entorpecentes, tendo ele admitido que comprou as drogas da ré.

Por essa razão, existindo fundadas suspeitas, os militares realizaram um cerco na residência da acusada e viram o momento em que ela dispensou duas sacolas no quintal da casa vizinha, o que motivou a abordagem.

Dessa forma, encontrava-se a recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 6 de junho de 2024, a denunciada trazia consigo 14 (quatorze) pedras de crack, bem como 1 (um) pedaço grande de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, também foram apreendidos em posse da denunciada a quantia de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) em espécie, 2 (duas) balanças de precisão e sacolinhas de chup-chup.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; (III) isenção ou redução da pena de multa; (IV) realização de detração penal; (V) concessão de justiça gratuita; e (VI) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 54771221, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, anotações de contabilidade, laudo pericial de exame químico n. 4.931/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante.

Interrogada em juízo, a acusada negou a prática do crime, dizendo que sofre perseguições dos policiais de Mimoso do Sul.

Questionada, disse que já respondeu a outros processos previstos da Lei de Drogas, contudo, foram em decorrência do envolvimento de um ex-companheiro com o tráfico de drogas.

Perguntada acerca das anotações de contabilidade, disse que eram referentes ao seu trabalho de “trancista”. Ato contínuo, revelou que as balanças de precisão encontradas não eram utilizadas para o tráfico.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em juízo.

Cassiano Alberto Fernandes da Silva disse que no dia dos fatos realizaram campana nas proximidades do local onde a ré vendia drogas e, após observarem intensa movimentação de pessoas, abordaram um indivíduo em posse de 10 (dez) pedras de crack, o qual confirmou que havia adquirido com a acusada.

Diante disso, realizaram cerco na residência da apelante e viram o momento em que ela, ao notar a presença policial, dispensou duas sacolas que continham entorpecentes variados, material para embalo e balanças de precisão.

Após entrarem na residência obtiveram êxito em apreender mais drogas, bem como a quantia em espécie de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais).

Exatamente no mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar David de Aguiar Castelo Branco.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

As anotações de contabilidade encontradas corroboram com os relatos dos policiais, no sentido de que a acusada comercializava substâncias entorpecentes. Vejamos:

“
750 Paguei uma

750

Veio mais uma

Paguei 500 ficou 250

Veio mais uma

Paguei 650 ficou 100,00

Veio receber levou 1.650

Ficou 100 para acertar

Dinheiro separado

650,00

250,00

750,00

50,00”.

O informante arrolado pela defesa, ex-marido da acusada, afirmou que no dia dos fatos os policiais não encontraram nada no interior da residência, sendo que trouxeram uma sacola com drogas e disseram que a pertencia. Entretanto, questionado, negou que estivesse perto da apelante a todo o momento, pois trabalhava do lado de fora da residência.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade da ré pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, verifico que a requerente é reincidente, tendo em vista o fato de que ostenta outra condenação criminal com trânsito em julgado para a defesa, o que, por si só, impede a concessão da benesse.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.355/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Requereu a defesa, em seguida, a isenção ou redução da pena de multa, ao argumento de que a recorrente não possui condições financeiras para realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Adiante, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, descabida a pretensão da ré quanto ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela garantia da ordem pública, considerando-se, ainda, que permaneceu presa durante toda a instrução criminal, sendo desaconselhável sua soltura neste momento processual, conforme bem fundamentado na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
E, NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.